Tribunal: TJMT
Processo: 1012144-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012144-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[I. C. D. O. (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA RAMOS CORONEL OLIVEIRA - CPF: 667.839.251-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou a preliminar e no mérito proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA –

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
– REJEITADA – O SIMPLES CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ENCEFALITE VIRAL – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR –
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ONLINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

A sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Isso porque, conforme verificado pelos documentos que instruem este processo, a Requerente teve extrema dificuldade em conseguir sua internação
em leito de UTI INFANTIL na rede pública,
assim, diante do seu quadro clínico comprovado nos autos, mesmo tendo o médico
descartado a realização de procedimento cirúrgico, não é possível se inferir de plano qual procedimento/tratamento poderá ainda ser necessário a mesma, pois sabe-se que em demandas de saúde o estado clínico de um paciente pode sofrer diversas alterações a todo momento, assim, manter-se a possibilidade de bloqueio é medida que se impõe visando o resguardo da saúde da menor.

O bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como será compelida a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1012144-53.2018.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: I.C.D.O (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá,
e
m face da sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, proposta por

I.C.D.O, representada por sua genitora Adriana Ramos Coronel Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou a demanda nos seguintes termos:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO
da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Requerido que, assegure à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora;
ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários, posto que os honorários de advogado nas ações patrocinadas pela defensoria pública destinam-se ao próprio Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do Estado.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
[Destaquei]

É relatado na inicial que, a
adolescente,
ante os sintomas clínicos de cefaleia frequente, febre, vômitos, irritabilidade, confusão mental, sonolências e episódios de pausas respiratórias, foi diagnosticada com
“encefalite viral”,

sendo lhe indicada a internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

A liminar foi
deferida
, em regime de plantão, na decisão disponível no ID n. 7599198, determinando que os Requeridos disponibilizassem ou custeassem,
no prazo de 6 (seis) horas, a transferência e permanência de I.C.D.O, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade, em leito de UTI INFANTIL na rede pública, conveniada ou particular, nesta ou em outra unidade diversa, mediante tratamento fora do domicílio (...) para o caso de não cumprimento da determinação por parte dos réus, imponho multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A menor I.C.D.O foi internada no Hospital Santa Rosa, e, posteriormente, em 21/4/2018, foi transferida para a UTI pediátrica com isolamento do Pronto Socorro de Cuiabá, tendo o médico descartado a realização de procedimento cirúrgico.

O Município de Cuiabá apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 7599213, alegando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse processual da Requerente, ao argumento de que a liminar foi cumprida.

A municipalidade sustenta, ainda, a necessidade de exclusão ou redução da multa comida pelo Juízo
a quo
em sede de decisão liminar, a qual foi posteriormente ratificada pela sentença.

Ressalta que, o eventual pagamento da multa cominatória diária aplicada nestes autos será suportado pelo erário, ou melhor, pela população, já que o erário também é composto de pecúnia proveniente do pagamento dos tributos efetuado pelos cidadãos.

Neste contexto, o município apelante requer
o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença atacada, para ser a ação julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do que preceitua o art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, ou, em caso de assim não entender, que seja determinada a exclusão da multa diária fixada pela liminar, e/ou, sua redução para R$ 50,00 (cinquenta reais), evitando-se assim, prejuízos maiores aos cofres públicos.

I.C.D.O, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, disponível no ID n. 7599216, pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8960536, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 7599213, alegando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse processual da Requerente, ao argumento de que a liminar foi cumprida.

Aduz que
na hipótese dos autos, não há dúvida sobre a existência de fato superveniente satisfativo, o cumprimento da obrigação pelo apelante/requerido, desaparecendo assim para a parte autora a utilidade do provimento jurisdicional inicialmente requerido. Em outras palavras, o seu interesse de agir passou a não mais existir.

Assevera que,
diante da liminar satisfativa concedida pelo Ilustre sentenciante, dúvida não há de que a presente demanda perdeu seu objeto, devido à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, pois a confirmação ou não da concessão de sentença de procedência em nada altera o caso concreto, sendo impraticável, nesta circunstância, a modificação da situação de fato dela decorrente, de forma a tornar extinto o processo, pela perda de seu objeto.

Desta forma, sustenta que
merece reforma o ato sentencial, e, em consequência, deve ser a ação julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do que preceitua o art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem. Em que pesem os argumentos apresentados pelo Município apelante, entendo que sua pretensão não merece prosperar.

Isso porque, apesar de verificar que de fato a liminar foi cumprida, tendo em vista que
a menor I.C.D.O foi internada no Hospital Santa Rosa, e, posteriormente, em 21/4/2018, foi transferida para a UTI pediátrica com isolamento do Pronto Socorro de Cuiabá, tendo o médico descartado a realização de procedimento cirúrgico, rememoro que
o simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença, assim se inferindo dos seguintes julgados,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca
declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

(...)

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018 – [Destaquei].

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E TRATAMENTO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.
(...). (TJMT – Ap 155239/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018, DJe 7.5.2018 [Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
arguida pelo Município de Cuiabá.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá,
e
m face da sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de

Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, proposta por I.C.D.O, representada por sua genitora Adriana Ramos Coronel Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou a demanda nos seguintes termos:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO
da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Requerido que, assegure à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora;
ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários, posto que os honorários de advogado nas ações patrocinadas pela defensoria pública destinam-se ao próprio Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do Estado.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
[Destaquei]

O Município de Cuiabá apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 7599213, alegando
a necessidade de exclusão ou redução da multa comida pelo Juízo
a quo
em sede de decisão liminar, a qual foi posteriormente ratificada pela sentença.

Ressalta que, o eventual pagamento da multa cominatória diária aplicada nestes autos será suportado pelo erário, ou melhor, pela população, já que o erário também é composto de pecúnia proveniente do pagamento dos tributos efetuado pelos cidadãos.

Sustenta que,
a multa diária não é pena para punir o devedor pelo fato de não ter cumprido a obrigação, e também não têm natureza de ressarcimento dos danos, sendo apenas meio de coação, de simples ameaça, que tem por escopo constranger o devedor a cumprir a ordem judicial, com finalidade de obter o resultado ideal.

Defendendo, assim, que
se deve suspender a condenação do ente público da multa diária, mesmo porque, em havendo sido atendido de imediato a determinação judicial, não tem sentido a condenação de referidos valores ao Município de Cuiabá.

Pois bem.

Da análise do caso emergente dos autos, entendo que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Isso porque, conforme verificado pelos documentos que instruem este processo, a Requerente teve extrema dificuldade em conseguir sua internação
em leito de UTI INFANTIL na rede pública,
assim, diante do seu quadro clínico comprovado nos autos, mesmo tendo o médico
descartado a realização de procedimento cirúrgico, não é possível se inferir de plano qual procedimento/tratamento poderá ainda ser necessário a mesma, pois sabe-se que em demandas de saúde o estado clínico de um paciente pode sofrer diversas alterações a todo momento, assim, manter-se a possibilidade de bloqueio é medida que se impõe visando o resguardo da saúde da menor.

Nesse sentido, o art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos,
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973.

VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento.

Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. PRUDENTE ARBÍTRIO COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

83/STJ.

MULTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -

A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III -

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de ação de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando

o

acórdão

recorrido

encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

V -

In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a cominação de multa diária é necessária em razão das peculiaridades

do caso, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI -

É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

VII -

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Agravo Interno improvido
. (AgInt no REsp 1593816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 16/8/2016). [Destaquei]

Ressalto, por fim, que o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como será compelida a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
arguida pelo Município de Cuiabá, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para
excluir a condenação do Requerido no pagamento da multa diária fixada pelo Juízo singular,
consignando-se a possibilidade de bloqueio das verbas públicas na conta deste,

competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, sendo ainda que, esta será compelida a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020